Tribunal: STF
Processo: RE 355497
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA
DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1.      Interposição simultânea de mais de um recurso
contra sentença ou acórdão. Não-cabimento. Princípio da
unirrecorribilidade expressamente previsto no Código de Processo
Civil de 1939 e implicitamente acolhido pela legislação processual
vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente
observância à regra da adequação dos recursos.
2.      Embargos de
divergência e recurso extraordinário. Interposição simultânea.
Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela
parte interessada, não se pode afirmar tenha o juízo a quo esgotado
a prestação jurisdicional, nem que se cuida de decisão de única ou
última instância, pressuposto constitucional de cabimento do
extraordinário.
3.      Distinção entre o caso sub examine e a hipótese
de simultaneidade de embargos infringentes e recurso especial e/ou
extraordinário que, quer se entenda ou não como exceção legal à
regra da unicidade, não mais subsiste em face da superveniência da
Lei 10352/01.
Agravo regimental não provido.